Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (RE 870.947/SE, DJe 20/11/2017),
2. A mudança do índice de correção monetária decorrente de aplicação de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal pode ser feita na fase de execução, ainda que o título originário tenha disposto de forma diferente, mitigando-se a coisa julgada posterior a 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810). Neste caso, o trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020, sendo cabível a correção monetária pelo IPCA-E desde 30 de junho de 2009.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.